Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRANSPLANTADO. RECONHECIMENTO DA DEFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF, que declarou o impetrante inapto para concorrer às vagas destinadas a candidatos portadores de necessidades especiais em concurso público.
2. A insuficiência renal crônica, decorrente de patologia que causou a perda de ambos os rins, forçando a realização de transplantes, deve ser qualificada como deficiência física para fins de concurso público, desde que a restrição não seja incompatível com o cargo pretendido.
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A deficiência física ostensiva não é a única que autoriza o candidato a concurso público a se valer do regime do Decreto no 3.298, de 1999; também tem direito a ele quem sofre limitações resultantes de doença. Recurso especial desprovido. (REsp 1307150/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 11/04/2013)”
4. Segurança concedida. Liminar confirmada.